Tribunal: STF
Processo: ARE 1469685
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cobrança pelo uso de faixa de domínio por concessionária de energia elétrica. Coisa julgada. Relação de trato continuado. Possibilidade. Precedentes. 1. Nas relações de trato continuado referentes à exigibilidade de preço público relativo ao uso de faixa de domínio em rodovias deve incidir a orientação fixada pelo Plenário do STF acerca da inconstitucionalidade dos diplomas legislativos que autorizam a cobrança de retribuição pecuniária de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem (doc. 65).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 75).



    Nestes embargos de divergência, alega-se que o acórdão acima divergiu de outras decisões do Supremo Tribunal Federal que permitem a cobrança.



    Afirma-se, ainda, que:



          De um lado, a Col. Segunda Turma afirma que a cobrança pretendida pela RENOVIAS teria sido declarada inconstitucional, remetendo-se às conclusões alcançadas no julgamento da ADI 3.763-RS e da ADI 6.482-DF (as quais por sua vez, partem da ideia de uma suposta violação à competência privativa da União estabelecida nos arts. art. 21, inc. XII, “b”, e 22, inc. IV, da Constituição Federal para legislar e explorar o serviço de energia elétrica). São esses os fundamentos basilares dos VV. acórdãos ora embargados. 



    De outro, a Col. Primeira Turma afirma que essa cobrança está fundada em legislação infraconstitucional, a Lei de Concessões (art. 11), editada pela própria União, o que afasta a alegação de violação à sua competência privativa estabelecida nos arts. 21 e 22 da Constituição Federal, e não guarda relação com a matéria debatida no âmbito da ADI 3.763-RS e da ADI 6.482-DF. E são essas as conclusões que a RENOVIAS pede que sejam adotadas com os presentes embargos de divergência.



    Reforçando a existência de divergência nessa Col. Corte, lembre-se que essa própria Col. Corte, ao apreciar recursos nos quais se discute matéria idêntica à presente – a cobrança pelo uso de faixa de domínio de rodovia – já reconheceu a existência de divergência nos posicionamentos adotados pelas suas duas Colendas Turmas. Confiram-se algumas das recentíssimas decisões monocráticas proferidas nesse sentido: 



    ‘Efetivamente, a matéria ora em exame tem sido objeto de controvérsia no âmbito do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL’. 



    Ademais, ao acolher os embargos de declaração opostos pela RENOVIAS no presente caso, com o propósito de extinguir a multa então aplicada por ocasião do julgamento de seu agravo interno, esta Col. Turma Julgadora já reconheceu que a pretensão da RENOVIAS está amparada por recente posicionamento divergente da Col. Primeira Turma.



    5 Nesse sentido, à luz do dissídio existente entre as Colendas Primeira e Segunda Turmas, não há dúvidas de que, diante do dever de os Tribunais zelarem pela uniformização de sua jurisprudência, é mesmo o caso de processamento destes embargos de divergência – o que aliás já ocorreu em quatro casos idênticos em que eles foram opostos (RE n. 889.095, ARE 1.291.183, ARE 1.422.410, RE 1.242.513) (doc. 76, pp. 4-5).



    A embargante indica como paradigmas o RE 889.095/RJ, o RE 1.252.973/SP e o RE 1.235.415/SP.



    A embargada apresentou contrarrazões, argumentando que os embargos de divergência não são cabíveis (doc. 97).



    Em 3/10/2024, o Ministro Dias Toffoli admitiu os embargos de divergência (doc. 101).



    Após, os embargos de divergência foram a mim distribuídos.



    É o relatório. Decido.



    Conforme dispõe o art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF:



    Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    O acórdão embargado negou provimento ao agravo regimental com o entendimento de que é vedada a cobrança de preço público de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio para instalação da infraestrutura necessária à distribuição de energia elétrica.



    Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA PELO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA PARA A PASSAGEM DE LINHA DE ENERGIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal pacificou sua jurisprudência no sentido da impossibilidade de cobrança pelo uso da faixa de domínio público, inclusive por outras concessionárias de serviço público, nas hipóteses em que a utilização do bem público é necessária à prestação de serviço público. 4. Os embargos de divergência são inadmissíveis, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido resultante do acórdão embargado (art. 332, RISTF). 5. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 6. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem. _________ Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 332 (RE 1.242.513 ED-AgR-AgR/ED-EDv-AgR/SP, da minha relatoria, DJe 5/5/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA PELO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.763/RS. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inconstitucional a cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica em razão de utilização de faixa de domínio de rodovias (ADI 3.763/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia) II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.461.944 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/6/2024).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Cobrança de preço público pela ocupação de bens públicos por concessionárias de serviço de energia elétrica. Norma estadual que autoriza a cobrança. 4. Decreto federal nº 84.398/1980 que assegura a não onerosidade da ocupação de faixas de domínio de rodovias, ferrovias e de terrenos de domínio público para a instalação de linhas de transmissão de energia elétrica. Usurpação da competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (ARE 1.422.410 ED-ED-segundos-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/4/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RATIO DECIDENDI IDÊNTICA ÀQUELA DO RE Nº 889.095-AGR-ED-EDV. REITERAÇÃO. 1. O tema da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio em face de empresas concessionárias de energia elétrica atinge estatura constitucional, referindo-se à questão atinente à repartição constitucional de competências (arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. XII). 2. Patente a competência da União para legislar privativamente sobre energia, além da administração dos serviços de energia elétrica, conforme os arts. 21, inc. XII, al. ‘b’, e 22, inc. XII, da Constituição da República. 3. Competência material exercida por agências reguladoras, cujo poder normativo não deve extravasar os lindes estabelecidos na CRFB e na legislação federal. Observância ao princípio federativo. 4. O Decreto nº 84.398, de 1980, que regulamenta o art. 151 do Código de Águas, foi recepcionado pela Constituição da República, porquanto não extravasa os limites do poder regulamentar pela previsão de não onerosidade na ocupação de faixas marginais por empresa prestadora de serviço público. 5. Questão de mérito relativa à necessidade de harmonização e uniformidade do sistema regulatório atinente aos serviços públicos que, no caso da ocupação de equipamentos necessários à prestação do serviço de energia elétrica, não deve onerar as empresas (públicas ou concessionárias) prestadoras. 6. Impossibilidade de aplicação, na hipótese, do art. 11 da Lei de Concessões para auferimento de receitas adicionais a contrato administrativo de uma concessionária em detrimento da oneração imprevista de atividade principal atinente a contrato administrativo de outra prestadora de serviço público. Subsídio cruzado que alveja o interesse público primário e viabiliza, caso admitido, potencial ressarcimento em face do Poder Público concedente. 7. As faixas de domínio são consideradas bem público de uso comum do povo. Importância da noção do bem utilizado no aporte de linhas de transmissão de energia elétrica. Embora haja previsão pela oneração na utilização de infraestrutura noutros serviços públicos, a implantação das faixas de domínio não implica altos custos, não havendo razão para cobrança em face da prestação de serviços que beneficiam toda a coletividade. 8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para não permitir a cobrança pelo uso das faixas marginais de rodovias em virtude da alocação de equipamentos necessários à prestação do serviço público de interesse coletivo: ratio decidendi dos paradigmas, RE nº 581.947-RG/RO (Tema de RG nº 261) e ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF. 9. Conclusão pela impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica. 10. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 964.345 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17/11/2023).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio de rodovia estadual. Impossibilidade. Precedentes. 1. A orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da ADI nº 3.763/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, ao reconhecer a inconstitucionalidade de cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica em razão de utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais, deve ser aplicada ao caso dos autos. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.291.183 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28/11/2022).



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFEITOS SOBRE SENTENÇAS PROFERIDAS ANTES DO PRONUNCIAMENTO. GARANTIA DA COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA EXECUTIVA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, RELATIVAMENTE AOS EFEITOS FUTUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As relações jurídicas de trato continuado proporcionam elemento normativo adicional à tensão entre o primado da Constituição e a garantia individual da coisa julgada, uma vez que nelas a solução inconstitucional da lide se protrai no tempo indefinidamente, com severas repercussões não apenas na higidez do ordenamento jurídico, mas também em outros direitos fundamentais, como o da isonomia. Há casos em que os pressupostos fáticos ou jurídicos são alterados após a coisa julgada e verifica-se total assincronia entre o momento da decisão e aquele em que se verifica a declaração de (in)constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, situando-se a relação jurídica de trato sucessivo vinculada à cláusula rebus sic stantibus , sem que ocorra a vulneração à coisa julgada. 2. Quando em jogo relações de trato continuado, a eficácia executiva da decisão do Supremo Tribunal Federal incide automaticamente sobre os efeitos futuros de pronunciamentos jurisdicionais anteriores, ainda que transitados em julgado, independentemente do prévio ajuizamento de ação rescisória. 3. Essa conclusão é plenamente adequada à situação dos autos, em que se discute a exigibilidade de preço público relativo ao uso de faixa de domínio em rodovia. A natureza continuada da relação é evidente, de modo que, diante da superveniente decisão do Supremo que declarou a inconstitucionalidade da pretensão da concessionária, mostra-se imperiosa a imediata paralisação da eficácia da sentença transitada em julgado, no que concerne aos efeitos futuros do pronunciamento. Por conseguinte, as tarifas vencidas após a publicação da ata de julgamento da ADI 3763 – 13/04/2021 – são inexigíveis, por força da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário (ARE 1.243.237 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3/8/2022).



    O acórdão embargado está de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.



    Ressalto, por fim, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos Embargos de Divergência no RE 889.095/RJ, relatado pelo Ministro André Mendonça, “assentando a impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica”.



    Assim, nos termos do art. 332 do RISTF, não cabem embargos de divergência nas situações em que a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada.



    Posto isso, não admito os embargos de divergência (art. 335, § 1º, do RISTF).



    Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata aos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator